Tribunal: TJSP
Processo: 2246457-77.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Artur Marques
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. COMPROVAÇÃO DA MORA. ENVIO DE MISSIVA AO DOMICÍLIO DECLARADO PELO DEVEDOR QUANDO DA REALIZAÇÃO DO CONTRATO. MUDANÇA DE ENDEREÇO NÃO INFORMADA PELOS MEIOS REGULARES. VALIDADE DO ATO.
1. Tal como assinalado na decisão ora recorrida, possível constatar que o credor fiduciário demonstrou a regular constituição da devedora em mora, sendo

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. COMPROVAÇÃO DA MORA. ENVIO DE MISSIVA AO DOMICÍLIO DECLARADO PELO DEVEDOR QUANDO DA REALIZAÇÃO DO CONTRATO. MUDANÇA DE ENDEREÇO NÃO INFORMADA PELOS MEIOS REGULARES. VALIDADE DO ATO.
1. Tal como assinalado na decisão ora recorrida, possível constatar que o credor fiduciário demonstrou a regular constituição da devedora em mora, sendo certo que a presunção de veracidade do ato praticado pelos agentes dos correios, ainda relativa, não justifica a necessidade de dilação probatória.
2. Assim se delibera porque, ainda seja correta a afirmação de que a devedora/agravante mudou sua sede em agosto de 2019, não se pode ignorar o fato de que ausente nos autos qualquer demonstração de que tenha levado tal informação ao credor/agravado, o que deve ocorrer de forma expressa e por meio formal.
3. Recurso improvido.